Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734757-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA REQUERIDO: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB nos autos n. 0704137-72.2024.8.07.0001. Na origem, RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS ajuizou ação ordinária com pedido de tutela provisória antecipada (ID 185749245) em desfavor da AMB. Comunica que se candidatou para a realização da prova anual de Medicina Paliativa organizada pela ré, regida pelo edital de convocação do exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023 e considerada como requisito para que o profissional da Medicina possa obter o Registro de Qualificação de Especialista. Destaca que sua inscrição preliminar foi indeferida por “ausência de comprovação de carga horária suficiente”, mas esse requisito não constaria do edital e que a única exigência seria atuação por dois anos comprovada com “declaração assinada pelo diretor técnico/clínico do serviço ou hospital (com firma reconhecida)”. Instrui a inicial com uma declaração assinada pela Diretora Geral do Hospital Materno Infantil de Brasília denominada de "comprovante de atuação na área de medicina paliativa/cuidados paliativos pediátricos - HMIB - 2020 a 2023" (ID 185749245 - Pág. 5). Requereu sua inclusão na condição de candidata sub-judice no exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023, participando como candidata regular e que, na hipótese de aprovação, seja outorgado o título de especialista em Medicina Paliativa. Em sede de tutela provisória, foi deferida “parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que, sob pena de pagamento de multa de R$20.000,00 e sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis para tutelar o direito especificamente, que autorize a participação da autora na prova a ser realizada no dia 16/03/2024, desconsiderando-se, provisoriamente, as razões de indeferimento de sua inscrição (carga horária insuficiente)” (ID 185799587 - Pág. 2). Antes do prolação da sentença, a autora junta aos autos comprovante de que seu nome figura na lista final dos candidatos aprovados na Prova Teórica – 1a Fase do Edital de Exame de Suficiência em Medicina Paliativa de 2023 (ID 193150746 - Pág. 4) e requereu a reconsideração da decisão liminar, para que este douto juízo determine que a ré conceda o título à autora. Após regular trâmite da ação, o ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu a r. sentença apelada cuja parte dispositiva transcrevo: “...confirmo a tutela de urgência parcialmente concedida (ID 185799587) e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, a fim de manter a autora na condição de candidata no EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023, admitindo a sua participação na prova e concedendo o título em caso de aprovação em todas as fases” (ID 203341562 - Pág. 4). Inconformada, a AMB interpõe apelação cível (ID 208292911 - Pág. 1-13) Afirma que o item 2.4 do Edital do certame descreveria de forma pormenorizada o que deve conter no comprovante de capacitação por atuação médico profissional em Medicina Paliativa e / ou Cuidados Paliativo, o qual deve ser assinado pelo diretor técnico / clínico do serviço ou hospital, descrevendo em detalhes a estrutura e funcionamento (incluindo descrição da equipe), com carga horária do candidato, número de pacientes atendidos por mês e descrição das atividades. Argumenta que a declaração assinada pela Diretora Geral do Hospital Materno Infantil de Brasília (ID 185749279) não estaria de acordo com a imposição do edital, uma vez que não descreveria o número de pacientes atendidos pela apelada e, muito embora o documento descreva as atividades desenvolvidas pela equipe composta por 4 médicos, não identificaria a atuação da apelada. Em razão disso, entende estar justificado o indeferimento da inscrição da apelada, ante o descumprimento relativo ao item 2.4 do Edital de Convocação. No pedido de efeito suspensivo à apelação, a recorrente avisa que a emissão do título seria uma providência irreversível. É o relatório. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Portanto, como se vê, o efeito suspensivo ao recurso de apelação poderá ser concedido pelo relator nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, §4o do CPC. Vejamos o dispositivo da r. Sentença: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência parcialmente concedida (ID 185799587) e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, a fim de manter a autora na condição de candidata no EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023, admitindo a sua participação na prova e concedendo o título em caso de aprovação em todas as fases.” Com efeito, considerando que a expedição do certificado decorre da aprovação da autora/apelada no curso, em tese, não há aparente fundamento para liminarmente afastar a expedição do respectivo certificado, pois isso implicaria reconhecer a ineficácia da tutela liminar anteriormente concedida e confirmada na sentença. Ademais, trata-se de medida reversível caso a parte apelante logre êxito ao final da lide. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). Encaminhe-se cópia da presente decisão ao d. Juízo de origem, para instruir os autos n. 0704137-72.2024.8.07.0001. Depois da preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator